Tribunal: TJES
Processo: 5012993-75.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-05-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012993-75.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FELIPE SILVA
RECORRIDO: ASSOCIACAO CONFIANCA DE PROTECAO AOS AUTOMOVEIS DO BRASIL - CONFIAUTO
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5012993-75.2025.8.08.0014

RECORRENTE: FELIPE SILVA

RECORRIDO:
ASSOCIAÇÃO CONFIANÇA DE PROTEÇÃO AOS AUTOMÓVEIS DO BRASIL - CONFIAUTO

JUIZ SENTENCIANTE:
SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RÉU REVEL. DESCUMPRIMENTO DE OFERTA. VALORAÇÃO DE PROVA. ÁUDIOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que, embora tenha decretado a revelia da parte requerida, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e de reconhecimento de descumprimento de oferta, sob fundamento de ausência de prova mínima.

2. Fato relevante. Consumidor alega cobrança indevida em desacordo com a oferta, juntando áudios que indicam admissão de erro por preposto da fornecedora.

3. Decisão anterior. Juízo de origem entendeu insuficiente a prova produzida e afastou a falha na prestação do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve descumprimento de oferta pela fornecedora; (ii) saber se os áudios juntados constituem prova suficiente dos fatos alegados e (iii) saber se está configurado o dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A relação jurídica é de consumo. Incide o princípio da facilitação da defesa do consumidor e a inversão do ônus da prova.

6. Os áudios juntados demonstram diálogo com preposto da fornecedora, com reconhecimento de cobrança indevida. Trata-se de indício de prova material idôneo.

7. A revelia e a ausência de impugnação específica reforçam a presunção de veracidade dos fatos narrados.

8. A fornecedora não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade da cobrança. Configura-se falha na prestação do serviço.

9. O dano moral está caracterizado. A cobrança indevida e a necessidade de solução administrativa frustrada ultrapassam o mero aborrecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso conhecido e provido em parte. Sentença reformada para julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos na exordial.

Tese de julgamento: “1. Os áudios apresentados pelo consumidor constituem início de prova suficiente do descumprimento de oferta, especialmente quando corroborados pela revelia da parte contrária. 2. A ausência de impugnação específica e o não cumprimento do ônus probatório pelo fornecedor caracterizam falha na prestação do serviço. 3. A cobrança indevida, aliada à inércia do fornecedor, configura dano moral indenizável.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por
FELIPE SILVA
em face do
ASSOCIAÇÃO CONFIANÇA DE PROTEÇÃO AOS AUTOMÓVEIS DO BRASIL - CONFIAUTO
, na qual narra a parte autora, em síntese, que foi contatado pela empresa requerida, que lhe apresentou uma oferta de seguro automotivo no valor mensal de R$ 174,97 (cento e setenta e quatro reais e noventa e sete centavos).

Alega que, embora já possuísse seguro vigente para seu veículo, optou por cancelar o contrato anterior e aderir à proposta da requerida, em razão do valor mais acessível e das condições mais vantajosas ofertadas.

Menciona que, ao receber o primeiro boleto referente à contratação, foi surpreendido com a cobrança no valor de R$ 249,26 (duzentos e quarenta e nove reais e vinte e seis centavos), valor este divergente daquele que havia sido prometido pela requerida.

Aduz que entrou em contato com a empresa e questionou a cobrança indevida, sendo informado que o valor seria retificado e que o erro seria corrigido, contudo, a empresa passou a cobrar o montante de R$ 194,97 (cento e noventa e quatro reais e noventa e sete centavos), o que ainda não correspondia ao valor da oferta inicial, de R$ 174,97, valor este que motivou a adesão do requerente ao seguro.

Encerrada a instrução, foi proferida sentença (ID 18652054), que
julgou improcedente a pretensão autoral
, não obstante o decreto de revelia da requerida.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 18652056), por meio do qual pleiteia a concessão da gratuidade de justiça, bem como na condenação da requerida na Obrigação de Fazer, consistente em cessar imediatamente as cobranças efetuadas em nome do recorrente em valores divergentes da oferta realizada, sob pena de multa diária e a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Defiro
a gratuidade de justiça ao recorrente, eis que verossímil a sua condição de hipossuficiente.

Conheço
do Recurso Inominado, porquanto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n.º 9.099/95, por não vislumbrar risco de dano que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Inexistindo preliminares, passo à análise do
mérito
.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar: (i) a ocorrência de descumprimento de oferta pela parte recorrida; (ii) a adequada valoração das provas produzidas, notadamente dos áudios juntados aos autos e (iv) a configuração de dano moral indenizável.

De início, é incontroverso que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se, portanto, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

No caso concreto, observa-se que o juízo de origem, embora tenha decretado a revelia da parte requerida, julgou improcedente o pedido ao fundamento de inexistir prova mínima do alegado descumprimento da oferta.

Todavia, divirjo do magistrado sentenciante, pois tal conclusão não se sustenta diante do conjunto probatório constante dos autos.

Isso porque, conforme se extrai dos elementos constantes do processo, especialmente dos áudios juntados, há indícios robustos de que houve irregularidade na cobrança realizada pela recorrida, inclusive com admissão expressa de equívoco por seu preposto, ao afirmar que os valores cobrados estavam incorretos e deveriam ser ajustados.

No que tange especificamente à valoração desses áudios, impõe-se reconhecer que tais elementos constituem prova mínima suficiente acerca do descumprimento da oferta, em especial quando analisados sob a ótica do direito do consumidor e das peculiaridades do procedimento dos Juizados Especiais.

Cabe salientar que não se exige do consumidor prova exauriente dos fatos constitutivos de seu direito, sendo suficiente a demonstração de verossimilhança, sobretudo quando presentes elementos indiciários consistentes.

No caso, os áudios revelam diálogo em que interlocutor vinculado ao atendimento da recorrida reconhece a irregularidade da cobrança e a necessidade de correção dos valores, o que configura verdadeira admissão do erro na execução contratual, apta a caracterizar falha na prestação do serviço.

Trata-se, portanto, de elemento que ultrapassa a mera alegação unilateral do consumidor, constituindo indício de prova material idôneo.

Ademais, não se mostra razoável exigir do consumidor prova mais robusta acerca da origem do diálogo, especialmente em se tratando de meios informais de comunicação amplamente utilizados nas relações de consumo.

Nesse contexto, incide o princípio da facilitação da defesa do consumidor (art. 6º, VIII, do CDC), que impõe interpretação mais favorável quanto à produção e valoração da prova.

Outrossim, deve-se destacar que, nas relações de consumo, presume-se que aquele que mantém contato direto com o consumidor atua em nome do fornecedor, integrando sua cadeia de fornecimento.

Assim, eventual dúvida quanto à identidade do interlocutor ou à sua vinculação com a empresa deveria ter sido esclarecida pela própria requerida, a quem incumbia demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, especialmente diante da inversão do ônus da prova já decretada nos autos.

Todavia, a recorrida não apenas deixou de se desincumbir desse ônus, como permaneceu integralmente revel, sem apresentar contestação em primeiro grau e sem trazer qualquer elemento probatório em sede recursal.

Tal inércia processual reforça a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, a qual, embora relativa, ganha especial relevo quando corroborada por elementos probatórios mínimos, como ocorre no presente caso.

Em outras palavras, a ausência total de impugnação específica impede que se atribua fragilidade aos áudios apresentados, inexistindo qualquer contraprova apta a infirmar seu conteúdo.

Dessa forma, deve-se reconhecer que os áudios constituem indício de prova suficiente do descumprimento da oferta, havendo presunção de legitimidade da atuação do preposto, cujo vínculo com a empresa não foi infirmado, circunstância que, aliada à revelia, reforça a verossimilhança das alegações autorais.

Superada essa questão, resta evidenciado o descumprimento da oferta, bem como a cobrança de valores em desacordo com o pactuado, caracterizando falha na prestação do serviço.

Ademais, merece destaque que foi expressamente decretada a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, incumbindo à parte requerida demonstrar a regularidade da contratação e das cobranças efetuadas, ônus do qual não se desincumbiu.

No tocante ao dano moral, entendo que a conduta da recorrida ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, na medida em que impôs ao consumidor a necessidade de despender tempo e esforço para solucionar problema criado exclusivamente pela fornecedora, sem êxito na via administrativa.

Diante das circunstâncias do caso concreto, entendo adequado fixar a indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como às funções compensatória e pedagógica da reparação.

Por fim, impõe-se também o acolhimento do pedido de obrigação de fazer, para determinar que a recorrida se abstenha de realizar cobranças em desconformidade com a oferta apresentada, adequando os valores ao que efetivamente foi pactuado, sob pena de multa diária.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais.
CONDENO
a parte recorrida à obrigação de fazer, consistente em adequar as cobranças ao valor originalmente ofertado, abstendo-se de exigir valores superiores, sob pena de multa diária.
CONDENO
, ainda, a parte recorrida ao pagamento de
indenização por danos morais
, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de correção monetária e juros de mora desde o arbitramento, devendo ser observado os índices dispostos no art. 406, do CC. Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRE MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)